Tribunal: TJMT
Processo: 0002026-85.2010.8.11.0018
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002026-85.2010.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), AILTON APARECIDO POLASSI - CPF: 019.228.911-00 (APELANTE), AILTON APARECIDO POLASSI - CPF: 019.228.911-00 (APELADO), ALINE ALVES DOS SANTOS - CPF: 021.479.541-10 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, AILTON APARECIDO POLASSI

APELADO: AILTON APARECIDO POLASSI, ALINE ALVES DOS SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU
AILTON APARECIDO POLASSI
CONDENADO PELO CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ABSOLVIDO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RÉ
ALINE ALVES DOS SANTOS
ABSOLVIDA DOS DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR AILTON APARECIDO POLASSI
– PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE - TESTEMUNHOS DE USUÁRIA NA FASE POLICIAL E DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DESTINAÇÃO COMERCIAL –– CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE INCIDÊNCIA DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06 – POSSIBILIDADE – RÉU QUE PREENCHE OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO – READEQUAÇÃO DO REGIME DE PENA PARA O ABERTO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO –
RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
- PLEITO CONDENATÓRIO –
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS IMPUTADO À ALINE ALVES DOS SANTOS
- MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADAS NO FEITO – ACERVO PROBATÓRIO APTO À CONDENAR A RÉ –
DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– AMBOS OS RÉUS - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E ESTRUTURA CRIMINOSA VOLTADA AO NARCOTRÁFICO – CONCURSO DE AGENTES – MANTIDA A ABSOLVIÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

As denúncias indicando o comércio de drogas, os depoimentos dos policiais, bem como as circunstâncias da prisão, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Preenchidos os requisitos elencados no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, readéquo a pena imposta para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Preenchidos os requisitos estampados no art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade do apelante por 02 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos acusados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, impõe-se a manutenção da absolvição dos apelados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002026-85.2010.8.11.0018

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, AILTON APARECIDO POLASSI

APELADO: AILTON APARECIDO POLASSI, ALINE ALVES DOS SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO

RELATÓRIO:

O Ministério Público denunciou
AILTON APARECIDO POLASSI e ALINE ALVES DOS SANTOS
como incursos nas sanções dos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.340/06 pela prática dos seguintes fatos delituosos, Id. 21649976:

“Consta do procedimento administrativo investigatório epigrafado que no dia 05 de junho de 2010, por volta das 15h, Rua Tocantins, n° não apurado, Porto Seguro, nesta urbe cidade, os imputados AILTON . APARECIDO POLASSI, vulgo “Polaco” e ALINE ALVES DOS SANTOS, transportavam, traziam consigo e guardavam, com finalidade de mercancia e de entrega a consumo de terceiros, substância entorpecentes, consistente em 0,4 gramas de pasta cocaína, droga alucinógena, que determina dependência física e psíquica, consoante positiva o auto de pesagem e constatação de fl. 39, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo se evolui dos autos, fora obtida denúncia anônima a Polícia Militar local, que ocorria em um estabelecimento a traficância de entorpecentes, o qual era de propriedade do increpado, logo os milicianos empreitaram diligências para o suposto local.

Consoante ao fato, a Polícia Militar empreendeu busca no’ estabelecimento, onde foram apreendidos um celular marca Motorolla, cor preto e branco, um celular marca Motorolla, cor azul e prata, a quantia de R$ 24,00 em moeda corrente, sacolas plásticas recortadas, duas “trouxinhas” contendo substância entorpecente “cocaína” conforme o laudo de constatação fl. 29, um veículo automotor (moto Honda CG 125 TITAN, cor cinza, placa JYI-6753) conforme o termo de apreensão fls. 23/24.

Conforme narrativa inclusa, durante a execução dos atos pela milícia local, após a efetiva detenção dos suspeitos, foram recebidas várias ligações nos celulares de propriedade do suspeito e de sua companheira, a denunciada Aline, as quais, solicitavam a entrega de entorpecentes.

Consta ainda que anteriormente ao 05 de junho de 2010, nesta urbe cidade, os imputados AILTON APARECIDO POLASSI, vulgo “Polaco” e ALINE ALVES DOS SANTOS, que associaram-se com mais de duas pessoas para fim de praticar a traficância.

Apurou-se no que feito que os denunciados, conviventes entre si, realizavam a comercialização ostensiva de entorpecentes na região dos bairros Jardim América e Porto Seguro”.
(sic)

Sobreveio sentença, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva para absolver a ré
ALINE ALVES DOS SANTOS
dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, e absolver o réu
AILTON APARECIDO POLASSI
do delito de associação para o tráfico de drogas e condená-lo pelo delito de tráfico de entorpecentes à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, Id. 21657977.

Nas razões recursais, pugna, o Ministério Público pela condenação de
ALINE ALVES DOS SANTOS
pelos delitos previstos nos artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006 e pela condenação de
AILTON APARECIDO POLASSI pelo delito previsto no artigo 35, da mesma Lei, Id. 21657979.

Em contrarrazões ao recurso do Ministério Público, a defesa de
AILTON APARECIDO POLASSI e ALINE ALVES DOS SANTOS
, requereu a manutenção na integralidade da sentença proferida, Id. 21657985.

Por sua vez, a defesa de Ailton Aparecido Polassi busca a sua absolvição do delito de tráfico de entorpecentes, por ausência de provas aptas à sua condenação e, subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, além da fixação do regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, Id. 21657987.

O Ministério Público, em contrarrazões de Id. 21659010, pugna pelo desprovimento da apelação defensiva.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos de apelação, Id. 28009992.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, AILTON APARECIDO POLASSI

APELADO: AILTON APARECIDO POLASSI, ALINE ALVES DOS SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO:

DO APELO DEFENSIVO.

Do pleito absolutório

Pugna, a Defensoria Pública, pela absolvição de
AILTON APARECIDO POLASSI, alegando ausência de indícios mínimos acerca da traficância, visto que, a pequena quantidade apreendida com o réu era para consumo próprio. Alega, ainda, que as provas obtidas na fase inquisitorial não se repetiram na fase judicial, tendo o magistrado se amparado, somente, nos depoimentos dos policiais militares para condená-lo.

Pois bem.

A materialidade está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Id. 21649977, p. 2/4, pelo Boletim de Ocorrência, Id. 21649980, pelo Termo de Exibição e Apreensão, Id. 21649981, p. 1, pelo Laudo de Constatação Preliminar, Id. 21649983, p. 8 e pelo Laudo Pericial n.
03-01 -003103/2010.

A autoria, do mesmo modo, é inconteste.

O réu, Ailton Aparecido Polassi, perante a autoridade judicial, confirmou a propriedade do entorpecente apreendido, contudo, alegou que a droga era para consumo próprio.

A testemunha, Aline Alves dos Santos, convivente do réu, na fase policial, Id. 21649983, bem como em juízo, relatou que não vende drogas em seu comércio e que não consome drogas. Declarou, ainda, que Ailton Aparecido Polassi não é traficante, todavia, confirmou que o réu é viciado em entorpecentes
. Por Fim
,
declarou que
após os fatos apurados nessa denúncia, o apelante teria sido preso em flagrante novamente por tráfico de entorpecentes.

Contudo, a testemunha Tânia Sheffer Correa, usuária de entorpecentes, ao ser ouvida na fase policial, Id. 21649978, p. 6, confirmou que adquiria pasta base do réu e de sua companheira.

“QUE, sempre adquiria pasta base pelo disk droga, o qual seja um telefone público localizado em frente ao bar do vulgo “Polaco" (Ailton Aparecido Polassi), sendo que não se recorda mais o número do telefone visto que já fazem dois meses que parou de utilizar entorpecentes; QUE, quando pedia a droga (pasta base), quem atendia era “Polaco” ou sua esposa Aline, mas estes não eram quem trazia referida droga até a casa da depoente, mas sim um motoqueiro de capacete em uma moto Titan cor preta que nunca se identificou, mas sendo o mesmo enviado por “Polaco” ou por Aline (...)

Ademais, os Policiais Militares, responsáveis pela prisão em flagrante do réu, foram uníssonos nas suas declarações acerca dos detalhes que envolveram a prisão em flagrante do apelante, bem como sobre as várias denúncias de que o comércio, do réu e de sua convivente, servia de ponto de venda de drogas.

Os Policiais Militares, Victor Vinicius Carvalho Paz e Sebastião Pereira, ao serem ouvidos na delegacia de polícia, Id. 21649977, p. 5/6 e Id. 21649978, p. 1/3, respectivamente, declararam que antes de abordar o réu, presenciaram uma conversa entre ele e um menor.

Assim, ao abordarem o menor, verificaram que ele escondia na orelha, dois invólucros contendo pasta base, todavia, no momento em que foram abordar o réu, esse menor, teria empreendido fuga.

Relataram, ainda, que o réu, confessou a traficância,
tendo,
inclusive,
relatado
de onde ele comprava o entorpecente e como revendia.

Por fim, informaram que foram encontrados sacos plásticos recortados idênticos aos que embalavam a droga apreendida, o que foi ratificado pelo Investigador de Polícia Civil, Fransley Alves Vasconcelos, ao depor na fase judicial.

Note-se que, as declarações do réu e de sua companheira encontram-se isoladas das demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, mormente, pelas declarações prestadas pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu.

Ademais, não se pode descartar as declarações da testemunha Tânia Sheffer Correa que, na fase policial, confessou ser usuária de entorpecentes e que, sempre que precisava, entrava em contato com o réu ou sua companheira, através do
“Disk Droga”
, a qual era entregue sempre por um motoqueiro desconhecido.

Assim, analisando as provas contidas nesses autos, mormente o depoimento prestado pelos Policiais Militares envolvidos na abordagem do acusado, verifica-se a presença de fundamentos que inviabilizam a absolvição do réu do delito de tráfico de drogas.

Consigno, ainda, que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial,
“a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios
” (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Ademais, a condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas. Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

A propósito, o enunciado n.º 3, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, dispõe:
"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006."

Desse modo, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, em especial a existência de denúncias de que o estabelecimento do réu era local de comercialização de entorpecentes, constato que os subsídios são robustos e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação da apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Da dosimetria da pena.

Quanto ao pleito da defesa, referente à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, saliento que, disciplina a normativa que os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem a organização criminosa.

E, analisando-se os requisitos necessários à concessão da benesse, verifica-se que não há óbice ao reconhecimento da minorante ao apelante, ensejando a diminuição da pena em 2/3 (dois terços), tendo em vista tratar-se de réu primário e não haver provas de que o mesmo se dedica às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Pois, analisando os processos utilizados para afastar o privilégio previsto no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, constatei que, ambos foram julgados improcedentes para absolvê-lo dos delitos de associação para o tráfico de drogas (Processo cód. 42325) e de tráfico de entorpecentes (processo cód. 39982). Além disso, a quantidade da droga encontrada não suspende a aplicação da causa especial de aumento.

Desse modo, preenchidos os requisitos elencados no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, readéquo a pena imposta para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Preenchidos os requisitos estampados no art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade do apelante por 02 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

DO APELO MINISTERIAL

Requer o Ministério Público, a condenação da ré
ALINE ALVES DOS SANTOS
pelo cometimento dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes e a condenação do réu
AILTON APARECIDO POLASSI
pelo delito de tráfico de drogas.

Alega, o Ministério Público, quanto ao pleito condenatório referente ao crime de tráfico de entorpecentes imputado à ré, que está
“demonstrado, a exaustão, seu protagonismo na venda ilícita em seu bar, juntamente com o companheiro condenado”
. (sic)

Pois bem.

Conforme consignado alhures, os réus negaram a traficância.

A apelada ALINE ALVES DOS SANTOS, ao depor na delegacia de polícia, Id. 21649983, bem como em juízo, relatou que não reside no local dos fatos, que vive na sua chácara,
não
vende drogas em seu comércio e que não consome drogas. Declarou, ainda, que Ailton Aparecido Polassi não é traficante, todavia, confirmou que o réu é viciado em entorpecentes além de que, após os fatos apurados nessa denúncia, o apelante teria sido preso em flagrante novamente por tráfico de entorpecentes.

Contudo, a testemunha Tânia Sheffer Correa, usuária de entorpecentes, ao ser ouvida na fase policial, Id. 21649978, p. 6, confirmou que adquiria pasta base da ré e de seu companheiro.

“QUE, sempre adquiria pasta base pelo disk droga, o qual seja um telefone público localizado em frente ao bar do vulgo “Polaco" (Ailton Aparecido Polassi), sendo que não se recorda mais o número do telefone visto que já fazem dois meses que parou de utilizar entorpecentes; QUE, quando pedia a droga (pasta base), quem atendia era “Polaco” ou sua esposa Aline, mas estes não eram quem trazia referida droga até a casa da depoente, mas sim um motoqueiro de capacete em uma moto Titan cor preta que nunca se identificou, mas sendo o mesmo enviado por “Polaco” ou por Aline (...)

O Policial Militar, Sebastião Pereira, em Juízo, destacou em seu depoimento que o comércio da apelada era local de comercialização de entorpecentes e segundo as denúncias, ela e seu convivente eram traficantes de drogas. Veja-se:

“(...)
Que nessa data o declarante estava em companhia do soldado Paz. Que havia um barzinho/Verdurão que era de propriedade da senhora Aline e era utilizado para tráfico de entorpecentes.
Que não tinha nome.
Que tinha informação que essa Aline era proprietária e realizava o tráfico de drogas
. Que então ficaram observando o local, momento em que viram que um adolescente chegou no bar e saiu e deu uma volta e voltou novamente e conversou com o Polassi. Que em conversa com o Polassi deu para perceber que o Polassi passou um involucro e que embalam drogas. Que então saíram atrás do adolescente para aborda-lo. Que na abordagem fizeram busca pessoal no adolescente e não acharam nada. Que então perceberam que o adolescente pegava na orelha, então viram que ele tinha colocado dentro da orelha duas trouxinhas de pasta base. Que então foram ao bar abordar o Polassi. Que nesse tempo o adolescente fugiu da viatura. Que na revista que fizeram no bar localizaram duas “paradinhas” no bolso do Polassi.
Que quando estavam saindo com o Polassi, chegou uma senhora com uma biz (motocicleta). Que a senhora disse que ali era casa da irmã dela. Que o Polassi ainda disse que a irmã dela não estava. Que depois na Delegacia descobriram que essa senhora que havia chegado era a Aline. Que no local foram encontradas sacolinhas semelhantes aquela que a droga que ele tinha estava embalado. Que acerca de três meses já tinha recebido denúncias de que a Aline fazia o comércio de drogas no local.
Que a polícia faz um mapeamento dos supostos locais de ponto de boca de fumo.
Que aquele local era utilizado para traficância, pois eram vistos frequentemente usuários de drogas no local.
Que esse Bairro Porto Seguro era bastante problemático.
A informação era que sempre a Aline era traficante.

Que sobre o Polassi tomaram conhecimento que era um cara trabalhador mas “desandou” depois que casou com a Aline.
Que prenderam o Polassi em outra oportunidade trazendo droga de Juína.
Que a Aline no Bairro conhecido como Barbosa fizeram uma abordagem mas ela fugiu
, inclusive abandonou o filho menor lá.
Que a notícia que tem é que Aline está em Tabaporã e continua traficando lá
(...).
(Depoimento extraído das razões de apelação criminal do Ministério Público, Id. 21657979 - p. 5)

Em juízo, o PM Victor Vinicius Carvalho Paz, confirmou que as denúncias eram de que tanto a apelada quanto o seu convivente, comercializavam drogas no bairro.

Assim, ao contrário do consignado na sentença combatida, constato que existem provas suficientes de que a ré seja coautora do delito de tráfico de entorpecentes, visto que, tanto nos depoimentos prestados na Delegacia de Polícia, quanto em juízo, o Policial Militar Sebastião Pereira foi enfático ao imputar a autoria do delito à apelada, tendo, inclusive, afastado a versão da ré de que estaria vivendo em outro imóvel, relatando que “
quando estavam saindo com o Polassi, chegou uma senhora com uma biz (motocicleta). Que a senhora disse que ali era casa da irmã dela. Que o Polassi ainda disse que a irmã dela não estava. Que depois na Delegacia descobriram que essa senhora que havia chegado era a Aline”.

Desse modo, não há falar-se em insuficiência probatória do delito previsto no artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas, porquanto as declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do seu companheiro, sob o crivo do contraditório, se deram de forma coerente e harmônica, em conformidade com o conjunto probatório.

Cabe ressaltar, novamente, que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial,
“a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios
” (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Por outro lado, é sabido que a comprovação da mercancia para a consumação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é desnecessária, sendo suficiente que uma das condutas descritas na norma penal incriminadora em epígrafe ocorra para a consumação do fato criminoso.

Neste passo, tenho que a sentença objurgada é de ser reformada para condenar a ré
ALINE ALVES DOS SANTOS
pelo delito tráfico de entorpecentes, conforme descrito na exordial acusatória.

Passo à dosimetria da pena.

Por não haver, na primeira fase dosimétrica, qualquer circunstância judicial a ser negativada, fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a pena em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, por ausência de majorantes ou atenuantes de pena.

Por fim, preenchidos os requisitos elencados no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, torno a pena, em definitivo, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Preenchidos os requisitos estampados no art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade do apelante por 02 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Lado outro, constato que a absolvição, quanto ao delito de associação para o tráfico, deve ser mantida. Veja-se:

Com efeito, a tipicidade do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 não é de fácil identificação e, por isso, é importante que o julgador demonstre precisamente a prova que fundamentou seu convencimento, uma vez que a associação para o tráfico exige ajuste de vontade prévio e estabilidade.

A característica de uma associação para o tráfico é a divisão de tarefas. Um cuida da articulação, outro compra, outro transporta, outro distribui, alguns vendem direto ao consumidor.

No caso, embora demonstrada a prática da traficância pelos apelados, sendo demostrada a ligação entre eles, não ficou comprovado tratar-se de grupo organizado com divisão de atividades.

Não há nada nos autos que comprove eventual vínculo associativo ou repartição de lucro, tampouco estabilidade e perenidade.

Assim, não caracterizada a associação para a prática da traficância, a manutenção da absolvição dos apelantes em relação a esse delito, por insuficiência de provas.

A propósito, colaciono julgados deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES – ADUZIDA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A DEMONSTRAR AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HABITUALIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E DURADOURO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS – PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA QUE DENOTA A PRÁTICA DA MERCANCIA – INSURGÊNCIAS QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EXASPERAÇÃO A DIZER COM A QUANTIDADE DE DROGA – CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME FAVORÁVEIS – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE MAJORAÇÃO DA REINCIDÊNCIA – DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS POR APENAS UM DOS RÉUS – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA UM DOS RÉUS – AVENTADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – MANIFESTAMENTA IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO IMOPÔS O CLAUSTRO CAUTELAR A UM DOS RÉUS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Inviável falar em absolvição por insuficiência de provas quando o contexto probatório jungido aos autos deixar estreme de dúvidas que o apelante praticara os delitos de posse de arma de fogo de uso permitido e de tráfico de drogas.

2. Imperativa incidência do aforismo “in dubio pro reo” ao acusado se ausente o “animus” de se constituir uma “societas sceleris” direcionado à mercancia de estupefacientes exigida no art. 35 da Lei 11.343/06. (...).” (Ap 33703/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017) (sem grifo no original).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONDENAÇÃO MANTIDA – ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO – ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – APELANTE PREENCHE OS REQUISITOS – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA E PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DA PENA (2/3) – REGIME INICIAL ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

É inadmissível a absolvição quando a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, adquirir, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

No que tange ao crime de associação ao narcotráfico, o conjunto probatório não é suficiente para ensejar uma condenação, pois embora demonstrada a prática da traficância pela apelante com outros adolescentes, não ficou comprovado tratar-se de grupo organizado com divisão de atividades. Não há nada nos autos que comprove eventual vínculo associativo ou repartição de lucro, tampouco estabilidade e perenidade. (...).” (Ap 25486/2017, de minha relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 10/07/2017).

Feitas essas considerações, mantenho a absolvição dos réus
AILTON APARECIDO POLASSI e ALINE ALVES DOS SANTOS
das imputações do artigo 35 da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Ante essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
AILTON APARECIDO POLASSI
para aplicar a causa especial de diminuição de pena previsto no §4º do artigo 33, da Lei 11.343, ficando, a pena, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo ela, substituí por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, para condenar
ALINE ALVES DOS SANTOS
pelo cometimento do delito de tráfico de entorpecentes à pena de em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo ela, substituída por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020